Tribunal: TJES
Processo: 5007102-18.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2026-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5007102-18.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: VINICIUS JACOB VINHA GUISSO

AGRAVADO: SAMARCO MINERACAO S.A. e outros (3)

RELATOR:
DES. SUBSTITUTO MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5007102-18.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: VINICIUS JACOB VINHA GUISSO

AGRAVADAS: SAMARCO MINERAÇÃO S.A., VALE S.A., BHP BILLITON BRASIL LTDA. E FUNDAÇÃO RENOVA

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. DOCUMENTOS INSUFICIENTES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação indenizatória ajuizada em face de Samarco Mineração S.A., Vale S.A., BHP Billiton Brasil Ltda. e Fundação Renova, indeferiu o pedido de gratuidade da justiça e determinou o recolhimento das custas iniciais, sob pena de cancelamento da distribuição.

2. O agravante sustenta que os extratos bancários e a declaração de hipossuficiência apresentados demonstram incapacidade financeira para arcar com as despesas processuais sem prejuízo de seu sustento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Questão em discussão: (i) saber se os documentos apresentados pelo agravante são suficientes para comprovar sua hipossuficiência financeira e justificar a concessão da gratuidade da justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O agravante, embora intimado pelo juízo de origem para comprovar sua alegada hipossuficiência financeira e informar sua profissão, permaneceu silente quanto às diligências determinadas, limitando-se à juntada de extratos bancários.

Os documentos apresentados não comprovam situação de insuficiência econômica, sobretudo diante das expressivas movimentações financeiras e saldos positivos constantes dos extratos bancários acostados aos autos.

A declaração unilateral de hipossuficiência possui presunção relativa, podendo ser afastada diante de elementos que evidenciem capacidade financeira da parte requerente.

A declaração de imposto de renda apresentada somente após o indeferimento da tutela recursal não pode ser apreciada pelo Tribunal, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, uma vez que o agravo deve ser examinado com base no conjunto probatório disponível ao magistrado de origem no momento da prolação da decisão recorrida.

Permanece assegurada à parte a possibilidade de formular novo pedido de gratuidade perante o juízo de primeiro grau, mediante apresentação de documentação apta à comprovação da alegada hipossuficiência financeira.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “A concessão da gratuidade da justiça exige comprovação mínima da hipossuficiência financeira quando os elementos constantes dos autos afastarem a presunção decorrente da declaração de pobreza.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5007102-18.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: VINICIUS JACOB VINHA GUISSO

AGRAVADAS: SAMARCO MINERAÇÃO S.A., VALE S.A., BHP BILLITON BRASIL LTDA. E FUNDAÇÃO RENOVA

RELATOR:
DES. SUBSTITUTO MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

VOTO

Conforme consta no relatório, cuida-se de agravo de instrumento interposto por Vinícius Jacob Vinha Guisso contra a decisão (id. 65265490) proferida pelo MMª. Juíza de Direito da 1ª Vara Cível, Família e de Órfãos e Sucessões da Comarca de Aracruz, que, nos autos da ação de indenização por responsabilidade civil nº 5003320-19.2024.8.08.0006, ajuizada em face de Samarco Mineração S.A., Vale S.A., BHP Billiton Brasil Ltda. e Fundação Renova, indeferiu o benefício da justiça gratuita e determinou o recolhimento das custas iniciais, sob pena de cancelamento da distribuição.

Sustenta o agravante, em síntese, que: (1) ao contrário do afirmado na decisão, a documentação juntada comprova sim sua hipossuficiência, já que sua declaração de hipossuficiência, bem como seus extratos bancários apontam baixo recebimento de valores, de forma que a parte autora/agravante terá seu sustento prejudicado caso seja condenada ao pagamento das custas processuais; (2) a decisão proferida pelo juízo a quo não deve prosperar, pelo fato de ter flagrantemente desconsiderado as provas trazidas aos autos pelo agravante, as quais demonstram que o mesmo não reúne e nem mantém condições para arcar com as custas e despesas processuais.

Decisão indeferindo pedido de antecipação da tutela recursal (ID 14251138).

Contrarrazões de Vale S.A. e Samarco Mineração S.A. com razões para o desprovimento do recurso (IDs 14490144 e 16592591).

O agravante juntou, posteriormente, cópia de sua Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física (DIRPF 2024), referente ao ano-calendário 2023 (ID 14517147 e 14517149).

Presentes os pressuposto de admissibilidade, passo à análise do mérito recursal.

O artigo 98 do Código de Processo Civil e o artigo 5º, LXXIV, da Constituição Federal, asseguram o acesso à justiça aos que comprovarem a insuficiência de recursos. Contudo, a declaração de hipossuficiência firmada pela parte goza de presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada pelo magistrado caso existam nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade, conforme dispõe o art. 99, § 2º, do CPC.

No caso em tela, o agravante, na ação de origem, pleiteia indenização por danos morais no valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) e "alimentos indenizatórios" no importe de R$ 396.000,00 (trezentos e noventa e seis mil reais), valores que, por si sós, já indicam uma expectativa patrimonial elevada.

Devidamente intimado em primeira instância para comprovar sua condição de hipossuficiência e informar sua profissão, o agravante quedou-se inerte, limitando-se a reiterar a juntada de extratos bancários (id. 43744634) que, em vez de corroborarem sua tese, revelaram-se contraditórios.

Como bem apontado na decisão agravada e na análise liminar deste recurso, os referidos extratos demonstram expressivas movimentações financeiras, com créditos diários que alcançam valores entre R$ 10.000,00 (dez mil reais) e R$ 23.332,00 (vinte e três mil, trezentos e trinta e dois reais), além de um saldo positivo de R$ 40.935,35 (quarenta mil, novecentos e trinta e cinco reais e trinta e cinco centavos). Tais valores são manifestamente incompatíveis com a alegação de miserabilidade.

Ademais, a Declaração de Imposto de Renda (ID 14517149), juntada pelo próprio recorrente, informa rendimentos isentos e não tributáveis no valor de R$ 89.212,21 (oitenta e nove mil, duzentos e doze reais e vinte e um centavos), além de bens e direitos que somam R$ 78.984,45 (setenta e oito mil, novecentos e oitenta e quatro reais e quarenta e cinco centavos). Soma-se a isso o fato de o agravante se qualificar profissionalmente como "Proprietário de empresa" e "Diretor", atividades que, por sua natureza, pressupõem capacidade financeira superior à de um cidadão comum em estado de necessidade.

Nesse contexto, os sinais de capacidade econômica são evidentes e robustos, afastando a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo (TJES) é firme nesse sentido, alinhando-se perfeitamente à situação dos autos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ART. 98, § 6º, DO CPC . ACÓRDÃO QUE NÃO CONHECE DA APELAÇÃO COM BASE NA DESERÇÃO. POSSÍVEL O PARCELAMENTO DAS CUSTAS DESDE QUE COMPROVADA A HIPOSSUFICIÊNCIA DA PARTE RECORRENTE. SÚMULA 7/STJ. INCIDÊNCIA . 1. A garantia de acesso à justiça foi alçada a direito fundamental consagrado no cânone do inciso LXXIV do art. 5º da Constituição Federal, o que autoriza o parcelamento das despesas processuais previstas no art. 98, § 6º, do CPC, nelas incluídas as custas judiciais .
2. Esta Corte superior orienta-se no sentido de que "a afirmação de pobreza, para fins de obtenção da gratuidade de justiça, goza de presunção relativa de veracidade. Por isso, por ocasião da análise do pedido, o magistrado deverá investigar a real condição econômico-financeira do requerente, devendo, em caso de indício de haver suficiência de recursos para fazer frente às despesas, determinar seja demonstrada a hipossuficiência (ainda que parcial, caso se pretenda apenas o parcelamento)" (REsp n. 1 .450.370-SP, relator Min. Luis Felipe Salomão, DJe de 28/6/2019).
3 . As instâncias ordinárias concluíram, com base no acervo fático-probatório, que não ficou demonstrada a alegada hipossuficiência econômica do ora agravante. Nesse contexto, não cabe ao Superior Tribunal de Justiça reexaminar as conclusões do Tribunal de origem no tocante à ausência de comprovação de hipossuficiência e consequente indeferimento do pedido de justiça gratuita, sob pena de usurpar a competência das instâncias ordinárias, a quem compete o amplo juízo de cognição da lide. Súmula n. 7/STJ .Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no REsp: 2100388 SP 2023/0354330-3, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 02/09/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/09/2024)

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO . PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. ELEMENTOS CONTRÁRIOS DEMONSTRADOS. RECURSO DESPROVIDO. I . CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu seu pedido de Gratuidade da Justiça nos autos de "ação de indenização por danos morais, materiais e estéticos c/c pedido de pensionamento e tutela de urgência". O agravante alegou, em síntese, estar desempregado e ser responsável pelo pagamento de pensões alimentícias, juntando documentos para comprovar sua alegada hipossuficiência econômica. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se o agravante preenche os requisitos para a concessão do benefício da Gratuidade da Justiça, à luz das provas produzidas nos autos . III. RAZÕES DE DECIDIR A Justiça Gratuita deve ser concedida a quem comprovar que não pode suportar as despesas processuais sem prejuízo da própria subsistência, conforme o art. 98 do CPC. A presunção de hipossuficiência, prevista no art . 99, § 3º, do CPC, é relativa e pode ser elidida por prova contrária, conforme disposto no § 2º do mesmo artigo.
A análise dos extratos bancários do agravante demonstrou movimentações financeiras expressivas e incompatíveis com a alegada vulnerabilidade econômica, corroborando o entendimento do juízo de primeiro grau, que apontou inconsistência entre a movimentação financeira e a alegação de hipossuficiência.
A contratação de advogado particular em comarca provida pela Defensoria Pública também contradiz a alegação de impossibilidade financeira para o custeio do processo. IV . DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência para fins de Justiça Gratuita é relativa e pode ser afastada por elementos constantes dos autos que demonstrem capacidade financeira. Movimentações financeiras incompatíveis com a alegada hipossuficiência justificam o indeferimento do pedido de Justiça Gratuita. A contratação de advogado particular em comarca provida pela Defensoria Pública é fator que corrobora a negativa do benefício da Gratuidade da Justiça . Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98, 99, §§ 2º e 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1722201/SP, Rel. Min . Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 26.03.2021; STJ, AgInt no AREsp 1395383/SP, Rel. Min . Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 08.04.2019; TJES, AgInt nº 0000906-53.2019 .8.08.0057, Relª. Desª . Eliana Junqueira Munhos Ferreira, DJe 02.12.2022. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50037318020248080000, Relator.: SERGIO RICARDO DE SOUZA, 3ª Câmara Cível)

Os precedentes acima demonstram que a análise do magistrado não deve se ater à mera declaração da parte, mas sim ao conjunto probatório. Havendo elementos como movimentação bancária expressiva, patrimônio considerável e rendimentos incompatíveis com a alegação de pobreza — exatamente como ocorre no presente caso —, a presunção legal é afastada e o indeferimento do benefício é a medida correta.

Assim, tendo em vista que os elementos constantes nos autos (IDs 14251138, 14517147 e 14517149) são suficientes para afastar a presunção de hipossuficiência econômica, a manutenção da decisão de primeiro grau é medida que se impõe.

Ante o exposto,
conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. decisão agravada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)